Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-50.2019.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000770-50.2019.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada CINTIA LORENA MEIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e ao reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000770-50.2019.8.26.0150 -Voto no 30190 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000770-50.2019.8.26.0150
APTE. : MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS
APDA. : CINTIA LORENA MEIRA DIAS
COMARCA: COSMÓPOLIS - VARA ÚNICA
JUÍZA : MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
VOTO No: 30190
EMENTA - CONCURSO PÚBLICO - Guarda Municipal -
Cosmópolis - Limite de idade - Exclusão do concurso em razão do
limite de 31 anos para a posse - Regra contida somente no Edital -
Inadmissibilidade - A matéria em questão deve ser fixada por lei -
Critério, ademais, que se mostra discriminatório - Segurança
concedida - Recurso e reexame necessário não providos.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cintia
Lorena Meira Dias contra ato do Comandante Geral da Guarda Municipal de
Cosmópolis, objetivando a anulação do ato administrativo que a excluiu do
concurso público (Edital no 02/2018).
A r. sentença de fls. 76/78, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para conceder a segurança, a fim de reconhecer a nulidade do
ato impugnado e, em relação à impetrante, cassar os efeitos do ato administrativo
de sua desclassificação no certame, determinando o imediato afastamento da
exigência de idade máxima de 31 anos para a posse no cargo de guarda
municipal, determinando que o impetrado dê prosseguimento ao certame no que
se refere à impetrante. Custas na forma da lei, sem honorários advocatícios.
Anotado o reexame necessário.
Inconformado, o Município recorre, sustentando, em síntese,
que falta interesse processual, pois não há direito líquido e certo; o limite de idade
para a posse foi previsto no edital do concurso, sendo legal, portanto (fls. 82/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000770-50.2019.8.26.0150 -Voto no 30190 - D
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.
94/97.
FUNDAMENTOS
A preliminar se confunde com o mérito e com ele será
julgada.
A impetrante foi excluída do concurso público para o cargo de
guarda municipal (Edital no 02/2018), apesar de ter sido aprovada em todas as
fases anteriores, em razão da exigência inserida no edital de idade máxima de 31
anos para a posse.
Quanto ao limite de idade para posse, ressalta-se,
inicialmente, que a Administração Pública é livre para adotar e estabelecer os
critérios e requisitos para a escolha dos candidatos para ingresso no serviço
público. O edital contém todas as normas e regramentos que vinculam o ente e
os inscritos para o concurso.
No entanto, todos os requisitos exigidos no edital devem
estar previstos em lei e ser razoáveis e adequados para atender as necessidades
dos cargos a serem preenchidos.
A Constituição Federal consagra a regra geral de que "a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos (art. 37, inciso II), restringindo as exceções às
hipóteses de cargo de confiança e contratação por tempo determinado, quando o
interesse público assim o exigir”.
O concurso, como ressalta a doutrina, "é meio técnico posto à
disposição da Administração Pública para obter-se a moralidade, eficiência e
aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a
todos os interessados (...)" (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 25a
ed., pp. 396/397).
No âmbito do Município de Cosmópolis, não há lei que faça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000770-50.2019.8.26.0150 -Voto no 30190 - D
4
qualquer alusão ao limite de idade para ingresso na carreira de guarda municipal.
Nem mesmo a Lei Federal no 13.022/14 (Estatuto Geral dos Guardas Municipais)
contém disposição nesse sentido.
O limite foi previsto somente no edital do concurso público,
sem encontrar respaldo legal, o que não é permitido.
O único instrumento normativo apto a veicular essa
exigência, que deve ser ainda razoável, é a lei, e não o edital do concurso.
Nesse sentido a jurisprudência da Suprema Corte:
“Policial Militar do Distrito Federal. Concurso Público. Limite de
idade. Restrição não prevista em lei ordinária (Lei 7289/84) não
cabendo ao edital limitar o que a lei não restringiu. Precedentes
(RE 327.784 AgR/DF, 1a T., rel. Min. Sepulveda Pertence, j.
07/12/2004, DJ 18/02/2005, p. 26).
Confira-se, também: RE 177570/BA, real. Min. Carlos
Velloso, j. 30/11/1996, DJ 28/02/1997; RMS 21.046, rel. Min. Sepulveda
Pertence; RE 176.081, rel. Min. Otavio Gallotti; RE 362.172/DF, rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 04/02/2004, DJ 117/02/2004”.
Não pode, portanto, a Administração Pública fixar o limite de
idade somente em edital de concurso.
Além disso, na hipótese, o critério do limite de idade,
autorizando somente aqueles que tenham menos de 31 anos na data da posse,
fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que se mostra
discriminatório, violando ainda o princípio da isonomia.
A Súmula no 683 do C. Supremo Tribunal Federal (“O limite de
idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da
Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser
preenchido”) não conduz à conclusão diversa, pois não há atribuição que justifique
ser o limite de idade tão baixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000770-50.2019.8.26.0150 -Voto no 30190 - D
5
Nesse sentido, precedentes desta 6a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
Concurso público para soldado da polícia militar Eliminação de
candidato em razão de possuir mais de trinta anos de idade
Pedido de anulação do ato administrativo e determinação de
reingresso ao certame Concessão da segurança Pretensão de
inversão do julgamento Impossibilidade Fixação de limite de
idade por meio do Decreto no 54.911/09
Inadmissibilidade

Necessidade de previsão por meio de lei em sentido formal,
inexistente, no caso Jurisprudência do Col. STF Precedentes
desta Col. Câmara
Não provimento do recurso, com solução
extensiva ao reexame necessário. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1035092-96.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 13/01/2020)
Apelação Cível Concurso público Soldado da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Limite máximo de 30 anos de idade quando
da posse Demanda proposta contra tal exigência, que acarretou
na exclusão do autor do certame Sentença de procedência
Reexame necessário
Desprovimento de rigor
Ofende os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a previsão do
edital de idade máxima de 30 anos para o cargo de Soldado PM
porquanto constitui condição não indispensável, dada a natureza
da função a ser exercida
Precedente do C. STF
Recurso
voluntário da Fazenda
Insurgência contra o valor arbitrado a
título de honorários advocatícios Admissibilidade Fixação que
considerou como base o valor da causa, atribuído com base no
pleito indenizatório que restou afastado pelo Magistrado sentenciante
Valor que se mostra excessivo frente a
complexidade e duração da demanda e ao que foi de fato provido
nos autos Alteração de rigor, apenas para reduzi-lo nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000770-50.2019.8.26.0150 -Voto no 30190 - D
6
do parágrafo 8o do art. 85 do CPC
Sentença parcialmente
reformada Recurso da Fazenda provido Remessa necessária
desprovida.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1047055-43.2015.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018)
Portanto, deve ser mantida a r. sentença recorrida.
Deixo de fixar honorários recursais, em razão da natureza do
feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e ao reexame necessário.
REINALDO MILUZZI
Relator